Tribunal: STF
Processo: AI 522474
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado a cópia da procuração originária, em
decorrência da qual se substabeleceram os poderes outorgados ao
subscritor do apelo extremo e do recurso de agravo, peça obrigatória
 à formação do instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do
 CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância ad
quem.
3. Agravo regimental improvido.